Tribunal: STF
Processo: Rcl 53238
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA



     AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. As condições de trabalho voltadas à prestação de atividades pelos servidores públicos integram o regime jurídico administrativo-estatutário, caracterizando a competência da Justiça comum.



    2. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.